Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA.
1. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o réu pratica novo delito enquanto se encontrava foragido e cumpria pena por outro processo.
2. Apelação conhecida e desprovida.